Tribunal: TJSP
Processo: 2289060-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer no valor de R$ 95.950,00. Insurgência. Admissibilidade parcial. Multa de astreintes que deve ser mantida em virtude

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer no valor de R$ 95.950,00. Insurgência. Admissibilidade parcial. Multa de astreintes que deve ser mantida em virtude da conduta inadmissível do recorrente. Valor que deve ser reduzido para R$ 50.000,00. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.